Tribunal: CARF
Processo: 13855.903318/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.903318/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.567 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
MAGAZINE LUIZA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 1
DO CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário, por concomitância de matéria nas esferas administrativa e judicial. O julgamento
deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no
julgamento do processo 13855.720934/2011-13, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana
Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.903318/2009-81
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.567 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.903318/2009-81

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3201-006.553, de 17 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte, na qual pede
reforma da decisão de piso, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não
reconheceu o direito creditório pleiteado.

Por bem relatar bem os fatos ocorridos, em nome do princípio da economia
processual, remeto e adoto, como se aqui transcrito fosse, o minudente relatório que integra o
acórdão exarado pela autoridade julgadora de primeira instância.

Originou-se a controvérsia de processo de Declaração de Compensação (DComp)
que compensou crédito proveniente de pagamento indevido da contribuição ao PIS com débitos
diversos.

A seu turno, a DRF/Franca-SP, por meio do despacho decisório em que apreciou a
matéria, não homologou a compensação.

Cientificada do despacho decisório e inconformada com o indeferimento de seu
pedido, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em preliminar, que
o direito creditório ora discutido está relacionado com o processo no 13855.721049/2011-51, em
que foi apurado crédito tributário, em parte, em função das mesmas infrações apuradas no
presente para, em seguida, aduzir as razões de mérito, em que argumenta a natureza jurídica dos
contratos com a Luizacred, que não ensejariam a incidência das contribuições não cumulativas e
que, no âmbito das compras originadas da ZFM, que se creditava à alíquota de 5,6% e, no
momento em que atentou que estaria sob o regime misto – com receitas cumulativas e não-
cumulativas –, passou a se creditar à alíquota de 9,25%.
A autoridade julgadora de primeira instância decidiu para improcedência da
manifestação de inconformidade e pelo não reconhecimento do direito creditório, conforme
consta da ementa do acórdão exarado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
(...)
CONTRATO. PREÇO PREDETERMINADO. REGIME CUMULATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente permaneceram no regime cumulativo de apuração das contribuições sociais as
receitas decorrentes de contrato firmado antes de 31/10/2003, com prazo superior a um ano e a
preço predeterminado, não se enquadrando nessa situação os contratos que prevêem reajuste de
preço, após essa data, em percentual superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos
de produção ou à variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário em síntese
requerendo reforma sob as seguintes alegações:
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.567 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.903318/2009-81

a) sobrestamento do feito, para aguardar decisão do PAF 13855.721049/2011-51,
que trata sobre auto de infração, donde se discute existência de credito tributário, decorrente da
alteração de regime de apuração e julgamento conjunto de outros 34 processos;
b) que o contrato de constituição da empresa Luizacred pelo regime cumulativo,
firmado antes de 31 de outubro de 2003;
c) que consta no contrato exclusividade; pré-determinação de preço;
d) recomposição dos custos, conforme o art. 109, da Lei no. 11.196/05;
e) ilegalidade de juros sobre a multa;
Suscitada conexão, não foi reconhecida nos termos do despacho do Presidente da
Seção.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, Relator
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3201-006.553, de 17 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso voluntário é tempestivo.
Inicialmente a contribuinte que o presente processo é dependente dos
processo 13855.721049/2011-51, em que foi apurado crédito tributário,
em parte, em função das mesmas infrações apuradas no presente
decorrentes da suposta "postergação" no recolhimento do tributo.
O Acórdão DRJ foi proferido na seguinte maneira:
Preliminarmente, a impugnante alega, que este processo, por conter infrações
que também foram apuradas no processo no 13855.721049/2011-51 - que
constituiu o crédito tributário das contribuições sociais para a contribuinte -
deveria ficar sobrestado até o julgamento desse processo, por considerar questão
prejudicial.
De fato, o que for decidido em um processo afeta o outro, porquanto parte das
infrações apuradas em um e em outro são as mesmas.
No entanto, tal problema foi solucionado com a apensação deste àquele, fato que
determina que serão julgados simultaneamente, portanto desnecessário o
sobrestamento.
De fato, os créditos encontram-se no processo no. 13855.721049/2011-51
que assim foi julgado por esse CARF:
Ementa(s)Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2009CONTRATO. PREÇO
PREDETERMINADO NÃO CARACTERIZADO. REGIME CUMULATIVO.
IMPOSSIBILIDADE. Somente permaneceram no regime cumulativo de
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.567 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.903318/2009-81

apuração das contribuições sociais as receitas decorrentes de contrato firmado
antes de 31/10/2003, com prazo superior a um ano e a preço predeterminado, não
se enquadrando nessa situação os contratos que prevêem reajuste de preço, após
essa data, em percentual superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos
de produção ou à variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos
dos insumos utilizados. REGIME MISTO. VENDA DE PRODUTOS
SUJEITOS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. REFLEXO NA APURAÇÃO
DE CRÉDITOS PELA AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS DA ZONA
FRANCA DE MANAUS. O direito à apuração de créditos de PIS e COFINS
sobre mercadorias adquiridas da ZFM - Zona Franca de Manaus - depende não
só do regime de apuração das contribuições a que se sujeita o comerciante
varejista localizado fora dela, mas também do cumprimento dos requisitos
estabelecidos no art. 3o da IN SRF no 546/2005, pois a escolha da alíquota
aplicável na apuração do crédito depende da alíquota que foi aplicada na
tributação da saída da mercadoria da ZFM. Mercadoria tributada na saída da
ZFM com alíquota prevista para destinatário que informou estar sujeito ao
regime não-cumulativo, não pode gerar crédito mediante aplicação das alíquotas
do
regime
cumulativo.
JUROS
SOBRE
O
CAPITAL
PRÓPRIO.
TRIBUTAÇÃO. O valor dos juros sobre o capital próprio compõe a base de
cálculo das contribuições não-cumulativas e deve ser tributado com alíquota
positiva, a teor do art. 1o do Decreto no 5.442/2005 e do decidido pelo STJ no
RESP no 1104184, na sistemática do art. 546-C do CPC. COFINS NÃO-
CUMULATIVA. BONIFICAÇÕES CONDICIONAIS. INCIDÊNCIA. A base
de cálculo das contribuições não-cumulativas é composta pela totalidade das
receitas auferidas pela empresa, independentemente da sua natureza, deduzida de
algumas exclusões expressamente relacionadas em lei, entre as quais não se
incluem
as
bonificações.
COFINS.
RECEITA.
DESPESAS
COM
PROPAGANDA. REQUISITOS. Os valores recebidos a título de reembolso por
despesas com propaganda constituem receita, e não ressarcimento das despesas,
se não restar comprovada a correspondência entre as despesas com propaganda e
tais reembolsos. COFINS NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. Excetuados os gastos com disposição legal
específica, apenas os bens e serviços empregados no processo produtivo e que
não se incluam no ativo permanente dão direito ao crédito sobre o valor de suas
aquisições.Em razão de nada produzirem e de nada fabricarem, empresas
dedicadas à atividade comercial não podem tomar créditos do regime não
cumulativo sobre gastos com: i) embalagens (fitas adesivas incluídas nas vendas
feitas pela internet); ii) combustível e manutenção de empilhadeiras utilizadas na
revenda de mercadorias: iii) encargos de amortização de despesas pré-
operacionais, caracterizadas pela ativação de juros pagos em contrato de
financiamento firmado com o BNDES para a construção de edificação; iv) taxas
pagas às administradoras de cartões de crédito. Assunto: Contribuição para o
PIS/Pasep Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2009CONTRATO. PREÇO
PREDETERMINADO NÃO CARACTERIZADO. REGIME CUMULATIVO.
IMPOSSIBILIDADE. Somente permaneceram no regime cumulativo de
apuração das contribuições sociais as receitas decorrentes de contrato firmado
antes de 31/10/2003, com prazo superior a um ano e a preço predeterminado, não
se enquadrando nessa situação os contratos que prevêem reajuste de preço, após
essa data, em percentual superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos
de produção ou à variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos
dos insumos utilizados. REGIME MISTO. VENDA DE PRODUTOS
SUJEITOS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. REFLEXO NA APURAÇÃO
DE CRÉDITOS PELA AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS DA ZONA
FRANCA DE MANAUS. O direito à apuração de créditos de PIS e COFINS
sobre mercadorias adquiridas da ZFM - Zona Franca de Manaus - depende não
só do regime de apuração das contribuições a que se sujeita o comerciante
varejista localizado fora dela, mas também do cumprimento dos requisitos
estabelecidos no art. 3o da IN SRF no 546/2005, pois a escolha da alíquota
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.567 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.903318/2009-81

aplicável na apuração do crédito depende da alíquota que foi aplicada na
tributação da saída da mercadoria da ZFM. Mercadoria tributada na saída da
ZFM com alíquota prevista para destinatário que informou estar sujeito ao
regime não-cumulativo, não pode gerar crédito mediante aplicação das alíquotas
do
regime
cumulativo.
JUROS
SOBRE
O
CAPITAL
PRÓPRIO.
TRIBUTAÇÃO. O valor dos juros sobre o capital próprio compõe a base de
cálculo das contribuições não-cumulativas e deve ser tributado com alíquota
positiva, a teor do art. 1o do Decreto no 5.442/2005 e do decidido pelo STJ no
RESP no 1104184, na sistemática do art. 546-C do CPC. PIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. BONIFICAÇÕES CONDICIONAIS. INCIDÊNCIA. A
base de cálculo das contribuições não-cumulativas é composta pela totalidade
das receitas auferidas pela empresa, independentemente da sua natureza,
deduzida de algumas exclusões expressamente relacionadas em lei, entre as quais
não se incluem as bonificações. PIS. RECEITA. DESPESAS COM
PROPAGANDA. REQUISITOS. Os valores recebidos a título de reembolso por
despesas com propaganda constituem receita, e não ressarcimento das despesas,
se não restar comprovada a correspondência entre as despesas com propaganda e
tais reembolsos. PIS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. Excetuados os gastos com disposição legal
específica, apenas os bens e serviços empregados no processo produtivo e que
não se incluam no ativo permanente dão direito ao crédito sobre o valor de suas
aquisições. Em razão de nada produzirem e de nada fabricarem, empresas
dedicadas à atividade comercial não podem tomar créditos do regime não
cumulativo sobre gastos com: i) embalagens (fitas adesivas incluídas nas vendas
feitas pela internet); ii) combustível e manutenção de empilhadeiras utilizadas na
revenda de mercadorias: iii) encargos de amortização de despesas pré-
operacionais, caracterizadas pela ativação de juros pagos em contrato de
financiamento firmado com o BNDES para a construção de edificação; iv) taxas
pagas às administradoras de cartões de crédito. Assunto: Normas Gerais de
Direito Tributário Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2009TAXA SELIC.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. O crédito
tributário, quer se refira a tributo quer seja relativo à penalidade pecuniária, não
pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros de mora,
calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento, e de um por cento no
mês de pagamento.
O processo administrativo acima encontra-se com trânsito julgado
administrativo, no entanto, nos autos 13855.720820/2011-73, envolvendo
caso análogo foi assim enfrentado pelo Conselheiro Winderley Morais
Pereira:
A teor do relatado, o processo retorna de diligência com cópias dos documentos
referentes à ação judicial no 1020392-31.2018.4.01.3400, que confirma a
discussão no Poder Judiciário da mesma matéria em discussão no presente
processo, conforme consta do trecho abaixo, extraído da petição inicial da
referida ação. 1.2. A autuação fiscal aqui combatida A despeito disso, a Ré
lavrou autos de infração para a exigência de PIS/COFINS em razão das seguintes
acusações fiscais: a. Exigência de PIS/COFINS sobre bonificações. outorgadas
por fornecedores à Autora; b. Exigência PIS/COFINS na sistemática não
cumulativa sobre as receitas decorrentes dos serviços prestados à Luizacred S.A.
(Joint Venture com Banco Fininvest);
c. Glosa de créditos de PIS/COFINS na aquisição de mercadorias oriundas da
Zona Franca de Manaus; d. Glosa de créditos de PIS/COFINS com despesas de
cartões, embalagens, empilhadeiras e depreciação; e e. Exigência de
PIS/COFINS sobre Juros sobre Capital Próprios (JCP). Sucedeu questionamento
administrativo da exigência, objeto do Processo Administrativo no
13855.721049/2011-51, que culminou na manutenção integral da cobrança, o
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.567 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.903318/2009-81

que justifica o ajuizamento da presente ação. O código Tributário Nacional
exclui da apreciação dos tribunais administrativos, a matéria objeto de ação
judicial, em obediência ao principio da unidade de jurisdição, prevalente no País,
em que decisões judiciais são soberanas e afastam a possibilidade de apreciação
da mesma matéria pela via administrativa. Portanto, no caso em tela, tratando-se
da mesma matéria. A propositura de ação judicial afasta a apreciação pelos ritos
do Processo Administrativo Fiscal. Tal entendimento foi objeto da Súmula no 1
do CARF, publicada no DOU de 22/12/2009. Súmula CARF no 1 Importa
renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicia
Desta feita, nota-se que a contribuinte ingressou com ação judicial
referente ao Processo Administrativo no 13855.721049/2011-51, o qual
tem o crédito que gera reflexo no presente processo.
Com isso é de se reconhecer a concomitância:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Diante do exposto, considerando que a matéria em discussão no presente
processo está sendo discutida na esfera judicial, por não conhecer do
recurso diante da concomitância.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Voluntário, por concomitância de matéria nas esferas administrativa e judicial.

(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital